Tribunal: STF
Processo: ARE 1494592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 2º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/1990, POR ONZE VEZES, NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINARES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ADEMAIS, SENTENÇA DEFINITIVA QUE IMPEDE A REUNIÃO DE PROCESSOS. EXEGESE DO VERBETE SUMULAR 235 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE BAIXA À ORIGEM PARA PROPOSTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INSTITUTO INAPLICÁVEL. NEGATIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA OPORTUNA. CONCORDÂNCIA TÁCITA DA DEFESA. PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE IMPEDE O BENEFÍCIO. REQUISITOS DO INCISO II DO § 2º DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDOS. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INVIABILIDADE. ACUSADO QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS. OBEDIÊNCIA AO ART. 89 DA LEI N. 9.099/95. PREFACIAIS AFASTADAS.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVAS COLHIDAS EM AMBAS FASES PROCEDIMENTAIS. DOMÍNIO DO FATO. CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR DA EMPRESA QUE LHE IMPÕE A OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ATUAÇÃO NOS DITAMES DA LEGISLAÇÃO FISCAL PERTINENTE. PLENOS PODERES DE GERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 11, 135 E 137 TODOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. VERSÃO APRESENTADA PELO ACUSADO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO. ENCARGO INCUMBIDO DIANTE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROVA DOCUMENTAL NÃO REPETÍVEL QUE ADMITE O CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTAMENTO. ACUSADO SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EMPRESA QUE DECLARA ICMS NAS DIME'S, MAS DEIXA DE REPASSAR/RECOLHER, NO PRAZO LEGAL, VALOR DOS TRIBUTOS, DESCONTADO OU COBRADO, COMO SUJEITO PASSIVO DE OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE SANTA CATARINA. HC. 399.109/SC DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME DE NATUREZA FORMAL QUE DISPENSA RESULTADO. ÔNUS FINANCEIRO QUE RECAI SOBRE O CONSUMIDOR FINAL. OMISSÃO QUE NÃO CONSTITUI MERO INADIMPLEMENTO FISCAL, MAS SIM APROPRIAÇÃO DO IMPOSTO ARRECADADO DE TERCEIRO. PROVAS NOS AUTOS EM CONFIRMAR AS ELEMENTARES CONTUMÁCIA E DOLO DE APROPRIAÇÃO. RHC 163.334/SC. REITERAÇÃO DA CONDUTA POR 11 (ONZE) VEZES, DÚVIDA NA TENTATIVA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS. ADEMAIS, REQUISITOS INSCULPIDOS NO DECRETO ESTADUAL N. 434/2020 QUE DEVEM SER DIRECIONADOS AO ÂMBITO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO PARA A COBRANÇA DE ICMS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. INAPLICABILIDADE NA ESFERA PENAL COMO NORMA DESPENALIZADORA. CONTUMÁCIA CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ESTADO DE NECESSIDADE. DIFICULDADE FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. CULPABILIDADE E ILICITUDE CONFIGURADAS. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE DEMONSTRAM A CIÊNCIA SOBRE A ILICITUDE DO FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SE MOSTRA ADEQUADA. TESE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE CONDUTAS DEVIDAMENTE CONFIGURADA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA QUE POSSUI MEIOS NECESSÁRIOS PARA RESSARCIMENTO DOS VALORES SONEGADOS. PRECEDENTES. PRETENSÃO ATENDIDA NO ASPECTO.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, LVII e LXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LXVII, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente